Tribunal: TJMT
Processo: 1029597-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029597-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 032.920.781-48 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rafael Pereira de Oliveira contra decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, em razão da inadimplência do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir: (i) se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) se há elementos que demonstrem onerosidade excessiva nas cláusulas contratuais, notadamente quanto à taxa de juros aplicada.

III.
Razões de decidir
3. O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, § 2º, dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do destinatário.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Tema 1132/STJ e AgInt no AREsp 1.388.337/SP) de que é válida a notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.
5. Nos autos, verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço contratual do agravante e recebida por pessoa residente no local, atendendo às exigências legais para constituição em mora.
6. Quanto à alegação de onerosidade excessiva e abusividade da taxa de juros, trata-se de matéria de mérito, cuja análise compete ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor fiduciante para fins de constituição em mora, sendo desnecessária a assinatura do destinatário, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; STJ, AgInt no AREsp 1.388.337/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.06.2019.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029597-43-2015

AGRAVANTE:
RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com
pedido de antecipação de tutela
, interposto por
Rafael Pereira de Oliveira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado deferiu liminar em favor da Instituição Financeira.

Sustenta o Agravante a invalidade da notificação extrajudicial
realizada pela Instituição Financeira, argumentando que ocorreu em desconformidade com a jurisprudência.

Assevera que o contrato firmado entre as partes apresenta onerosidade excessiva, acrescentando que suas cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Afirma que a taxa de juros praticada pelo Banco é onerosa, visto que fixada em 2,23% a.m. quando a média de mercado seria de 1.93%, ocorrendo afronta ao artigo 54 do CDC, acrescentando que
o Requerido violou todos os princípios constitucionais previstos no art. 192, da Constituição Federal, visto que há evidente desequilíbrio contratual por onerosidade excessiva, aplicando a taxa de juros bem acima do valor médio do mercado ao tempo da contratação do financiamento.

Sustenta a descaracterização da mora tendo em vista que os juros remuneratórios contratados ultrapassam em mais de 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, estando em desconformidade com

a Súmula 530 do STJ. Requereu

seja dado provimento ao recurso

com a reforma da decisão agravada.

Não há contrarrazões, conforme certidão acostada aos Autos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão deferiu liminar de busca e apreensão em favor do Agravado em relação ao veículo descrito nos Autos.

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado na qual, sustenta que firmou contrato de financiamento com o Agravante
nº 20039858280 celebrado no dia 13/08/2024, por meio do qual concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de R$ 107.800,00 (cento e sete mil e oitocentos reais), que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$ 3.808,92 (três mil oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 14/09/2024 e da última para o dia 14/08/2028, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca BYD modelo DOLPHIN MINI (ELETRI, ano fabricação 2024, chassi LGXCE4CC3S0015304, placa SPM5I18, cor PRETA e renavam nº 001403263598.

Alegou que o Agravante tornou-se inadimplente, deixando de pagar as prestações pactuadas e

vencidas a partir de 14/04/2025,
cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação e/ou protesto
(cópia inclusa), conforme artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Da análise dos documentos juntados com a petição inicial verifica-se que
a Instituição Financeira carreou aos Autos a comprovação da notificação extrajudicial realizada ID 201323585 (proc. origem)

emitido pelo 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo,
além na
notificação encaminhada para o mesmo endereço contratual do Agravante à Rua General Osório 379 Casa,

Porto, Cuiabá MT CEP 78025010 sendo a correspondência recebida no local.

Cumpre anotar que
para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, sendo a notificação encaminhada para o mesmo endereço do contrato é considerada
válida,
independentemente de seu recebimento na forma do TEMA 1132 do STJ, sendo que no presente caso referida correnpondência foi devidamente recebida por Marilza Gomes em 30/05/2025, cumprindo, portanto sua finalidade.

No mais, a respeito do referido tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato”.
(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, no sentido de que não teria ocorrido a constituição em mora, tais alegações não se demonstram verossímeis haja vista que se constata que a notificação foi devidamente encaminhada ao mesmo no endereço constante do contrato, não havendo falar em sua invalidade ou inexistência de notificação.

No pertinente a alegação de que há onerosidade excessiva quanto aos encargos pactuados aduzindo que a taxa de juros
em 2,23% a.m. demonstra-se onerosa quando a média de mercado na época seria de 1.93%, ocorrendo afronta ao artigo 54 do CDC,
registro que referidos questionamento consistem em matéria de mérito a ser analisada pelo Juízo em momento oportuno sob pena de supressão de instância e esvaziamento do mérito da demanda
.

Nesse contexto, pelo menos nesta análise recursal, não se verifica a plausibilidade do direito sustentado, tampouco,
se constata a demonstração de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo que no caso seria inverso, haja vista que a demanda foi ajuizada em decorrência de inadimplência do Agravante quanto ao pagamento das parcelas contratadas, situação sequer questionada pelo Recorrente.

Dessa forma, à míngua de evidência, dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC
, nego provimento ao Agravo de Instrumento e julgo prejudicado o Agravo Interno ID 322026377, tendo em vista que versa sobre os mesmos questionamentos deduzidos no Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025